Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001819-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante : MURIEL MENDES DA SILVA
Agravado : MARCOS DE SOUZA
Número do Protocolo : 1001819-40.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURIEL MENDES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos” (Proc. no 1001466-28.2019.8.22.0078), ajuizada pela agravante contra MARCOS DE SOUZA, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado pela agravante, para que o réu fosse compelido à prestação de alimentos provisionais no valor de R$ 3,5 mil, por entender que “a prestação de alimentos entre ex-cônjuges (é) medida excepcional e temporária” e, no caso, “inexistem peculiaridades aptas a subsidiarem o deferimento do pedido”, e, ainda, que “a pretensão da requerente fora em oportunidades diversas apreciada”, mas sempre rejeitada; o MM. Juiz anotou, por fim, que “inexiste deliberação judicial para que o demandado realize repasses à autora, não havendo, portanto, que se falar em sua intimação para reestabelecer os depósitos em dinheiro desde agosto, posto que a referida verba vinha sendo prestada espontaneamente” (cf. Id. no 76503986).
A autora/agravante sustenta que “a conduta do agravado de uso exclusivo da residência do casal, de recebedor da integralidade do aluguel de imóvel pertencente ao casal e administrador de todos os demais bens, equivale à retenção ou apropriação de bens ou recursos econômicos, exatamente como previsto na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)”, e, ainda, que, “com a atitude de pagar um valor e arbitrariamente o interromper, (o réu/agravado) pratica, diariamente, violência psicológica e financeira contra sua ex-esposa” (sic – cf. Id. no 75309987 - pág. 4).
Argumenta que “é corriqueiro que o cônjuge na posse dos bens amealhados durante o casamento pelo esforço comum e, por isso mesmo, reconhecidamente bens comuns partilháveis, sonegue ao meeiro a sua parte dos frutos, recebendo sozinho aquilo que seria destinado a ambos”, e aduz ser exatamente esse o caso dos autos, posto que “todos os bens do casal estão sob administração exclusiva do agravado, que mantém seu padrão de vida inalterado, enquanto a agravante depende da ajuda de terceiros para sobreviver”, exsurgindo daí a necessidade de fixação de alimentos provisionais, porque “inviável manter a agravante sem qualquer renda advinda dos bens do casal, enquanto o agravado mantém o mesmo padrão de vida, podendo desfrutar de todos os bens” (sic – cf. Id. no 75309987 - pág. 4/5).
Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecido e assegurado “o direito da agravante em receber alimentos provisórios no valor de R$3.000,00 (três mil reais) mensais, valor este que já era pago pelo agravado, mas fora interrompido sem motivo, até a efetiva partilha dos bens do casal e posse dos mesmos pela agravante” (sic – cf. Id. no 75309987 - pág. 7).
É a suma.
A r. decisão agravada menciona que pedidos idênticos foram indeferidos nos autos de origem em pelo menos duas oportunidades. Confira-se:
“Dessume-se dos autos que a requerente, no bojo da petição de ingresso, postulou pela fixação de alimentos provisórios em seu favor, sendo tal pleito indeferido (id 27894714). Após, pugnou a autora pela reconsideração da decisão inaugural, sendo novamente indeferido o pedido (id 28368905)”.
Com efeito, leitura dos autos mostra que a decisão proferida no alvorecer processual, expressamente mencionada pela decisão agravada, indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos em favor da ex-cônjuge sob os seguintes fundamentos:
“Sabe-se que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional, que apenas deve ser concedida quando restar comprovada a dificuldade da suplicante em prover o próprio sustento, ou seja, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges reclama o preenchimento de dois requisitos: a) a necessidade e a incapacidade do alimentando de prover o seu próprio sustento; e b) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos sem prejuízo de sua subsistência (inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Códex Civil).
No caso em tela, a requerente não logrou êxito em demonstrar a incapacidade para prover sua própria subsistência, sendo que, da análise dos autos, não restaram evidenciadas incapacidades ou limitações enfrentadas pela requerente que lhe impeçam de exercer atividade laboral que lhe garanta o sustento, notadamente porque atualmente possui 36 anos de idade e detém condições de se qualificar profissionalmente.
Desse modo, diante dos preceitos legais constantes na legislação de regência, INDEFIRO o pedido de arbitramento de alimentos provisórios” (cf. Id. no 27894714 dos autos de origem e Id. no 75447451 dos presentes autos recursais).
A petição de tutela de urgência incidental vinculada ao Id. no 76503985, que ensejou a decisão agravada, não menciona qualquer alteração fática e ou inovação probatória que autorizem novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema já apreciado, de modo que, rigorosamente, trata-se de indevida reformulação do mesmo pedido, que pela terceira vez restou indeferido.
Não se pode falar, pois, em mínima probabilidade do direito alegado.
Anoto, ainda, que, mesmo se tivessem ínfima pertinência, relevância ou fundamentação fático-jurídica, o que não é o caso, toda e qualquer alegação alusiva a “violência psicológica e financeira” deve ser deduzida em demanda própria, em autos separados, perante o juízo competente para processar e julgar causas referentes à Lei no 11.340/2006, e não nos autos da ação de divórcio.
Destaco, por fim, que, a suposta administração exclusiva do réu/agravado de todos os bens amealhados na constância do matrimônio não justifica fixação de alimentos provisionais à ex-cônjuge, que pode lançar mão dos mais variados instrumentos processuais a sua disposição para buscar participação nos lucros das empresas cujas quotas sociais posteriormente serão partilhadas.
Em outras palavras, o problema de “manter a agravante sem qualquer renda advinda dos bens do casal, enquanto o agravado mantém o mesmo padrão de vida, podendo desfrutar de todos os bens” não pode ser solucionado pela fixação de alimentos provisionais, que tem requisitos, aspectos e consequências jurídicas muito diversas e bastante mais graves.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
es. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator